Tribunal: STF
Processo: Inq 2134
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME EM QUE SE IMPUTA A DEPUTADO FEDERAL CRIMES
   PREVISTOS NOS ARTIGOS. 20, 21 E 22 DA LEI 5.250/1967. DELITOS QUE
   TERIAM SE CONSUMADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÕES EM PROGRAMA TELEVISIVO
   DO QUAL O QUERELADO É APRESENTADOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
   ATIVA, INÉPCIA E IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO
   AFASTADAS. NÃO-INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR,
   QUANDO AS DECLARAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS NÃO GUARDAM RELAÇÃO
   COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
   MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE
   INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA:
   AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA.
Os arts. 43 e
   57 da Lei 5.250/1967 não exigem a degravação oficial pela Agência
   Nacional de Telecomunicações - ANATEL das declarações
   supostamente criminosas proferidas em programa televisivo. Por
   outro lado, a ausência da notificação prevista no § 3º do art. 58
   da mesma lei não pode ser invocada para argüir-se a nulidade da
   prova apresentada, uma vez que tal dispositivo visa exatamente a
   impedir a destruição de indícios eventualmente úteis à elucidação
   dos fatos, não podendo ser lido como empecilho à utilização de
   outros meios de prova pelo querelante. Alegação de inépcia da
   inicial por ausência de prova válida afastada.
A jurisprudência
   deste Tribunal pacificou-se no sentido de ser "... concorrente a
   legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério
   Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação
   penal por crime contra a honra de servidor público em razão do
   exercício de suas funções." (Súmula 714). Preliminar de
   ilegitimidade ativa afastada.
Instrumento de mandato válido, com
   nome do querelado, menção expressa aos fatos criminosos
   supostamente praticados, além da indicação dos respectivos tipos
   penais, datas de exibição dos programas e transcrições de trechos
   das reportagens levadas ao ar no programa de TV do querelado.
   Preliminar de irregularidade na representação afastada.
A
   imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição
   não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a
   conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato
   parlamentar. Embora a atividade jornalística exercida pelo
   querelado não seja incompatível com atividade política, há
   indícios suficientemente robustos de que as declarações do
   querelado, além de exorbitarem o limite da simples opinião, foram
   por ele proferidas na condição exclusiva de jornalista.
   Precedente.
Os fatos narrados na inicial configuram, em tese, os
   delitos enunciados na queixa-crime, existindo prova mínima da
   autoria e materialidade do cometimento dos crimes de injúria e
   difamação previstos nos arts. 21 e 22, combinadoS com inciso II
   do art. 23 da Lei 5.250/1967. A defesa prévia apresentada pelo
   querelado não demonstrou, de maneira irrefutável, a improcedência
   da acusação. Ademais, a aferição da existência dos elementos
   subjetivos dos tipos penais demandará dilação probatória,
   circunstância que sugere a conveniência do recebimento da
   denúncia para melhor esclarecimento dos fatos criminosos
   imputados ao querelado.
Em relação ao crime de calúnia, são
   manifestamente atípicos os fatos imputados ao querelado, pois não
   houve em suas declarações a particularização da conduta criminosa
   que teria sido praticada pelo querelante. Queixa-crime não
   recebida nesta parte.
Queixa-crime parcialmente recebida, para
   instauração de processo penal contra o querelado pelos crimes de
   difamação e injúria contra funcionário público no exercício de
   suas funções, nos termos dos artigos 21 e 22, combinados com o
   inciso II do art. 23 da Lei 5.250/1967.